Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709032-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE FERREIRA LEITE, ANA VALERIA SILVA SOUZA APELADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DECISÃO RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA VIRTUAL Os apelantes, Jorge Ferreira Leite e Ana Valeria peticionam requerendo a retirada dos autos da pauta virtual e inclusão em pauta presencial para inscrição em sustentação oral por parte da advogada subscritora. Afirmam a existência de justa causa para o requerimento após o horário de abertura da sessão virtual, uma vez que a procuradora, Dra. Karla Silva Paim, OAB/MG 142.235, em 31/10/2022, antes de finalizar o prazo supracitado, foi acometida por problemas de saúde, sendo afastada de suas atividades laborais por 05 (cinco) dias, conforme atestado médico (ID 41033068). É o breve relatório. Decido. O art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 841/2021 estabelece que os pedidos de retirada de pauta virtual deverão ser realizados até o horário de abertura da Sessão Virtual que, no caso, teve início às 13h30 do dia 03/11/2022 (ID 39852017). Ocorre que, na hipótese, a procuradora dos apelantes demonstrou justo impedimento, uma vez que, por motivo de saúde devidamente comprovado, estava impossibilitada de realizar o peticionamento eletrônicos entre os dias 31/10 a 03/11. Diante do exposto, defiro o pedido formulado na petição de ID 41033065, determinando a retirada dos autos da pauta virtual e posterior inclusão em pauta presencial. Encaminhem-se os autos à Secretaria da Quarta Turma Cível. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator